Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700014-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA DE SOUZA FERNANDES DESPACHO ID 23736844. Ante o pedido do Ministério Público, retire-se o processo de pauta, remetendo-o em seguida ao NATJUS em razão das novas informações prestadas pela Agravada no ID 23592015 e seguintes. A Secretaria da Turma deverá compartilhar a nova Nota Técnica com a origem e abrir vista às partes ao Ministério Público. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.